Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-50.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703660-50.2023.8.07.0012 RECORRENTE: FABRÍCIO DA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO ATO PELA PROVA ORAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. APENADO EM CUMPRIMENTO DE OUTRA SANÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento jurisprudencial já sedimentado, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, em harmonia com o conjunto probatório, ostenta especial relevância, possuindo força para amparar a sentença condenatória. 2. Nos termos da Súmula n. 500 do STJ, a configuração do crime de corrupção de menor independe da prova da efetiva corrupção do adolescente, por se tratar de delito formal. Assim, para adequação do tipo penal previsto no art. 244-B, do ECA, basta a prova de participação do inimputável em empreitada criminosa junto com maior de 18 anos. 3. A alegada dependência química do acusado, desprovida de qualquer elemento probatório, por si só, não determina a semi-imputabilidade do réu. 4. Conforme jurisprudência do Col. STJ, “excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pelo depoimento de testemunhas, além de ser notória a necessidade de rompimento de obstáculo (tela) para ingressar no imóvel invadido”. (Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.069.385/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)” 5. A prática de crime, no curso do cumprimento de pena de crime anterior, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente, a indicar que o benefício concedido não surtiu os devidos efeitos em relação à função preventiva e ao arrependimento do condenado para sua efetiva ressocialização. Assim, não procede a alegação de violação ao bis in idem, pois eventuais consequências da falta grave (art. 52 da Lei de Execução Penal), decorrente da prática de nova infração, somente geram consequências em relação às penas pretéritas. 6. Sendo o réu reincidente e, havendo circunstância judicial valorada negativamente, ainda que a pena restritiva de liberdade tenha se estabilizado abaixo de quatro anos, deve ser fixado regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, conforme prevê o art. 33, § 2o, alínea "c", do CP. 7. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem, tampouco por esta instância recursal. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que seria imprescindível a realização de perícia para haver a incidência da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 155, § 4o, inciso I, do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027